Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744975-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, ERICK NOBRE ADORNO, RENAUD IMHOF ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA E MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713434016.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de pesquisa ao sistema INFOJUD efetuado pelos agravantes. Elucidam que iniciaram Cumprimento de Sentença em face dos agravados, que foram citados por edital e não realizaram o pagamento dos valores executados. Explicam que após a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD infrutíferas e determinada a suspensão da CNH e passaportes dos agravados o juízo indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Destacam a necessidade de reforma desta decisão. Apontam que o juiz deve dar primazia à rápida solução do litígio, nos moldes do artigo 139, II, do Código de Processo Civil e, portanto, a pesquisa de bens pelo Judiciário corresponderia à medida de efetivação do interesse da justiça para que a parte consiga não só obter informações, mas também o bloqueio de bens para que alcance a satisfação do crédito. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão ora combatida e a manutenção da tutela de urgência. Preparo recolhido ID 20405956 e 2045957. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: A pesquisa realizada no sistema INFOJUD não foi frutífera no exercício do ano de 2019 e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que os devedores tenham adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição, conforme demonstra o resultado infrutífero das demais pesquisas já efetuadas nos sistemas à disposição deste juízo. Ademais, o credor não juntou qualquer documento que indique que houve declaração de rendimentos no presente exercício financeiro da empresa executada. Logo, a reiteração da pesquisa INFOJUD somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens INFOJUD (ID 71812081). Considerando que foi concedido efeito suspensivo ao AGI no 0717752-74.2020.8.07.0000 (ID 66157239), e que o credor desconhece a existência de bens penhoráveis, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas tais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas, sob o simples argumento de que a eventual consulta “provavelmente também se afiguraria infrutífera”. Assim, uma vez que os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD razoável, mormente em razão da ineficácia da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, tenho que a realização de consulta ao INFOJUD é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Eis o posicionamento deste egrégio Tribunal, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONSULTA SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter bens em nome do agravado/executado. 2. No caso, as pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD não foram exitosas, tendo o Magistrado determinado que, antes de eventual consulta ao sistema INFOJUD, deveria o exequente promover a pesquisa ao sistema e-RIDIF mediante pagamento de emolumentos. 3. O INFOJUD ? Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 4. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Circunstância configurada no caso concreto, razão da reforma da decisão para deferir a providência postulada. Precedentes. 5. Recurso provido. (Acórdão n.1096933, 07011082720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 2. Essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC). 3. Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pelo Judiciário. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1088440, 07137974020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. BENS EXECUTÁVEIS. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RENOVAÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, iniciado o cumprimento da sentença e tendo o exequente solicitado consulta aos sistemas informatizados, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade dos executados. 3. Conquanto inexistente previsão legal autorizando explicitamente a interseção do Juiz como única forma para localização do patrimônio do executado após o exaurimento das diligências passíveis de serem efetivadas diretamente pela parte credora, também inexiste óbice ao deferimento e efetivação da medida, devendo a questão, pois, ser resolvida de conformidade com o objetivo do processo e com o princípio da efetividade que agora encontra respaldo constitucional, não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face a crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de serem consumados os atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1206639, 07087025820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo (Cumprimento de Sentença) é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema INFOJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 17:31:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador